Tribunal: TCU
Processo: 001.579/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Agência Nacional do Cinema em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse PR-02.734, firmado com o/a Apoio a projeto audiovisual, conforme art. 3o da Lei 11.437/2006., função CULTURA, que teve como objeto Reger a forma e as condições da transferência de recursos pelo BRDE, na condição de agente financeiro do FSA, para investimento na realização do evento audiovisual intitulado SBGAMES 2018 - SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS ELETRÔNICOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL M, doravante simplesmente designada EVENTO, e a correspondente participação do FSA nas receitas decorrentes da realização do mesmo, nos termos deste contrato. (no da TCE no sistema: 2708/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Contrato de Investimento PR-02.734, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Márcio Roberto Carvalho Matheus Filho (XXX.873.647-XX), empresário individual (09.354.378/0001-68), condenando-o ao pagamento da importância de R$ 179.710,20 (cento e setenta e nove mil, setecentos e dez reais e vinte centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 28/1/2019 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU; 9.2. aplicar a Marcio Roberto Carvalho Matheus Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.5. informar esta deliberação à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RITCU, para adoção das medidas cabíveis, e aos responsáveis.